Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era montagem e implementação de seminários, instrumentos técnico-legais e plano de adequação ambiental para o suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por TL Construtora Ltda., Neuma de Fatima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias contra o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, em decorrência de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos repassados à Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa mediante o convênio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Isane Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Taise Costa de Farias e Neuma de Fátima Costa de Farias; 9.2. notificar a empresa TL Construtora Ltda. para que, caso seja do seu interesse, regularize, no prazo de 15 (quinze) dias, a representação processual em relação ao Dr. Francisco Bastos Filho (OAB/BA 30.254), advogado que subscreveu a peça apresentada em nome da construtora (peça 325); 9.3. deixar assente que, caso a representação processual mencionada no item 9.2. seja regularizada, o recurso pode ser conhecido; 9.4. promover a atualização da representação processual solicitada pelo advogado Carlos Henrique da Rocha Cruz (peça 335) e notificar a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa para que constitua e informe, caso seja do seu interesse, novo patrocínio nos autos; 9.5. promover a atualização da representação processual de Francisco Pessoa Furtado, de modo que as comunicações passem a ser dirigidas ao Dr. Gabriel Nogueira Eufrásio (OAB/CE 6745), que deverá ser notificado acerca dessa medida e do indeferimento do pedido de notificação do último acórdão ou de devolução do prazo para a apresentação de recursos; 9.6. após a adoção das providências mencionadas nos itens 9.2. a 9.5., encaminhar os autos ao Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz, ante a interposição dos embargos de declaração de Paulo Ramiro Perez Toscano (peça 321) contra o Acórdão 2541/2020-TCU-Plenário , que rejeitou embargos opostos contra o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário .